Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA e JAIR MIRANDA JÚNIOR da decisão que, nos autos da ação de despejo (processo n.o 0710519-58.2023.8.07.0020) ajuizada por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, deferiu a liminar requerida pelo agravado/autor, para determinar aos agravantes/réus a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões recursais (ID 48577878), os agravantes/réus alegam, em síntese, a inexistência de inadimplência dos alugueis e que não são responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais. Sustentam não terem sidos notificados, previamente ao ajuizamento da ação, para o pagamento dos débitos e, ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o não despejo. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48577881 e 48577882. Ao ID 48581199, o agravado/autor atravessa petição em que assevera a inadimplência dos agravantes/réus tanto dos alugueis quanto das taxas condominiais. Por sua vez, os agravantes/réus, ao ID 48604421, postulam o aditamento do recurso, para que sejam suspensos os autos principais. É o relatório. DECIDO. De início, esclareço que, embora não se admita o aditamento de recursos, por força da presunção consumativa, nada impede o pedido incidental da tutela de urgência requerido pelos agravantes/réus ao ID 48604421. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Ao compulsar dos autos originários constata-se tratar de ação de despejo cumulada com rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, em que o agravado/autor, relegando a o pedido de resolução do contrato apenas para o mérito, postula liminarmente tão somente o despejo dos agravantes/réus, com fundamento no art. 59, § 1°, IX, da Lei n.° 8.245/91. Com efeito, nos termos do dispositivo legal supra citado, será concedida a liminar de despejo nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando estiver o contrato desprovido de garantia. No caso, além do contrato estar garantido por caução, nos termos do art. 37, I, da Lei do Inquilinato, em cognição sumária não exauriente, não identifico, de pronto, ter sido cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos agravantes/réus. Isso, porque, a um, de fato, a controvertida responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, está sendo discutida pelas partes nos autos do processo n.° 0712244-19.2022.8.07.0020 e, a dois, porque os documentos de ID 48577884 indicam, em exame preliminar, o pagamento, com o desconto de pontualidade ajustado pelas partes em contrato, dos alugueis apontados pelo agravado/autor como inadimplidos. No ponto, por oportuno, importante é realçar que nem a via do despejo é adequada à discussão do reajuste dos alugueis nem à responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, a qual, embora seja atribuída, em princípio, ao locatário, pelo art. 23, XII, da Lei n.° 8.245/91, pode ser pactuada de forma diversa pelos contratantes com fundamento no princípio da autonomia da vontade. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, decorrente do iminente despejo dos agravantes/réus, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora